Tribunal: TJDFT
Processo: 0703142-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0703142-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA SANTOS DE OLIVEIRA AGRAVADA: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Fernanda Santos de Oliveira em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento que maneja em desfavor da agravada – Unimed Nacional – Cooperativa Central –, indeferira o pedido tutela de urgência que formulara almejando a suspensão da cobrança de mensalidades de plano de saúde cancelado, e, outrossim, comine à agravada a obrigação negativa de abster-se de cobrar, protestar, negativar ou aviar execução em seu desfavor com base nas obrigações, relativas às mensalidades cobradas, decorrentes do contrato de plano de saúde que fora cancelado desde 12/12/2024, por solicitação que formulara, até o julgamento final da pretensão. Objetiva a agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara a agravante, em suma, que era beneficiária de plano de saúde contratado junto à agravada, o qual fora rescindido unilateralmente e posteriormente reativado em razão da procedência da ação que ajuizara. Esclarecera que, em 14/10/2024, optara por solicitar a rescisão do contrato, tendo sido o pedido aceito e o contrato resolvido, mediante a expedição de comunicação, sem ressalva, pela operadora, a qual afirmara que o contrato seria rescindido a partir de 12/12/2024. Assinalara que, no entanto, a operadora agravada continuara cobrando as mensalidades de forma integral, mantendo-a vinculada ao contrato, ensejando que viesse a ser impelida a realizar o pagamento da mensalidade integral do mês de dezembro de 2024 e, por depósito judicial, das mensalidades vencidas em 20/01/2025 e em 20/02/2025. Nesse toar, apontara que as cobranças são indevidas e essa conclusão independe de dilação probatória, uma vez que demonstrado que o cancelamento fora expressamente confirmado pela operadora de saúde, sem ressalvas, a partir do dia 12/12/2024. Aduzira que a possibilidade de negativação do seu nome em razão das mensalidades cobradas indevidamente, impossibilitando-a de praticar atos de comércio, pode lhe causar prejuízos irreparáveis e tornar inócua eventual decisão de procedência dos pedidos. Asseverara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. Pugnara, por fim, pela tramitação sigilosa do feito, por versar sobre questão de saúde da agravante. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Fernanda Santos de Oliveira em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento que maneja em desfavor da agravada – Unimed Nacional – Cooperativa Central –, indeferira o pedido tutela de urgência que formulara almejando a suspensão da cobrança de mensalidades de plano de saúde cancelado, e, outrossim, comine à agravada a obrigação negativa de abster-se de cobrar, protestar, negativar ou aviar execução em seu desfavor com base nas obrigações, relativas às mensalidades cobradas, decorrentes do contrato de plano de saúde que fora cancelado desde 12/12/2024, por solicitação que formulara, até o julgamento final da pretensão. Objetiva a agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da presença dos requisitos aptos a legitimarem que, em sede de tutela provisória de urgência, seja debitada à agravada a obrigação negativa de abster-se de cobrar, protestar, negativar ou aviar execução em desfavor da agravante tendo como objeto as mensalidades decorrentes do contrato de plano de saúde que celebraram e fora cancelado, até julgamento final da pretensão, sob o fundamento de que restara o contrato expressamente rescindido, sem ressalvas, a partir de 12/12/2024, estando desobrigada de solver as obrigações desde então. Segundo sustentara a agravante, conquanto tenha sido devidamente cancelado, a operadora insiste na cobrança das mensalidades posteriores a essa data, o que não sobeja possível. O provimento guerreado, em contrapartida, assentara que não se encontram presentes os requisitos exigidos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil, ao fundamento de que a “suspensão das mensalidades do plano de saúde plano de Estilo Nacional II E R com Código de Beneficiário no 0865.0003.68820600-0 através do instrumento de comercialização no 57187 e, por conseguinte, das cobranças depende da devida dilação probatória quanto à sustentada rescisão do contrato, a fim de se verificar o alegado abuso, que não pode ser reconhecido apenas por suas alegações unilaterais”[1]. Assim emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, seu desenlace não encerra dificuldades. Como cediço, a tutela provisória de urgência de natureza cautelar consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a intangibilidade do direito, velando pela utilidade do processo. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade até o desate da lide. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte; ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando essa regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[2] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” Pontuadas essas premissas, abstraídas a relevância da argumentação alinhada pela agravante e as evidências que emergem da documentação que coligira, o provimento antecipatório, no molde em que fora reclamado, afigura-se provido de suporte legal. Do cotejo dos autos afere-se, em análise perfunctória própria dessa fase cognitiva, a par da existência da probabilidade do direito invocado, que efetuara a agravante o depósito em juízo dos valores cobrados posteriormente ao cancelamento do plano de saúde. Conforme se infere dos elementos materiais coligidos aos autos, de fato, a agravante é beneficiária de plano de saúde coletivo empresarial que tem por contratante/estipulante a pessoa jurídica Walter Coutinho Advogados Associados, a qual solicitara o cancelamento do plano de saúde operado pela agravada[3]. A operadora de plano de saúde agravada, de seu turno, enviara comunicação à estipulante confirmando a rescisão contratual a partir de 12/12/2024. Vejamos[4]: “(...) Ref.: Rescisão do Instrumento de Comercialização no 57187. Prezados Senhores, Acusamos o recebimento do pedido de rescisão unilateral do contrato no dia 14/10/2024. Considerando o aviso prévio previsto contratualmente, confirmamos que o contrato será rescindido a partir de 12/12/2024. Em decorrência desta rescisão a UNIMED NACIONAL, em atendimento ao disposto nas Resoluções CONSU no 19 e Resolução Normativa no 279 da ANS, coloca à disposição dos beneficiários vinculados ao contrato rescindido, e que tiverem interesse na contratação, plano de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar nas localidades abaixo relacionadas, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência, de acordo com as características registradas na Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS e as suas respectivas tabelas de preços, devendo para tanto, comparecer à sede da Unimed Nacional. (...) Frisamos que todos os valores porventura pendentes, decorrentes dos serviços prestados pela UNIMED NACIONAL, deverão ser quitados pela Contratante até o término do aviso prévio concedido, permanecendo obrigada pelo pagamento de faturas que porventura venham a ser emitidas pela contratada em virtude de serviços médicos prestados aos beneficiários da Contratante. Lembramos que, conforme dispõe o contrato, a Contratante dos serviços está obrigada a devolver, à operadora de saúde os cartões de identificação em poder dos seus beneficiários, e responderá, sob todos os aspectos, pelos prejuízos resultantes do uso indevido dos mesmos, após o término do aviso prévio. Todo o disposto nesta carta obriga, também, toda e qualquer empresa que, por iniciativa e responsabilidade da empresa contratante, tenha vindo a figurar, como parte, no contrato ora resilido.” Ou seja, a operadora reportara a resolução do contrato a pedido da estipulante, ressalvadas as obrigações irradiadas até a data dessa manifestação. Outrossim, afirmando a agravante que há cobranças posteriores referentes à sua cota parte, colacionara mensagem de aplicativo de whatsapp, listando a pendência da mensalidade referente a janeiro de 2025, no valor de R$ 572,63 (quinhentos e setenta e dois reais e sessenta e três centavos)[5], e printscreen com valores em aberto com vencimento em 20/06/2020, 20/02/2025 e 20/01/2025, sendo que demonstrara o valor da cobrança referente a fevereiro de 2025, também no valor de R$572,63 (quinhentos e setenta e dois reais e sessenta e três centavos)[6]. A par de aludida notificação eletrônica, a agravante coligira aos autos comprovante de depósito efetuado em 15/01/2025, referente ao valor cobrado à guisa da mensalidade que se venceria no mês de janeiro passado[7]. Ou seja, a agravante realizara o depósito da mensalidade vencida em janeiro, no valor ajustado no contrato, de modo que, estando recolhida em juízo o importe correspondente, não sobeja possível considerá-la em mora quanto a essa parcela. Sob essa realidade, e sobretudo diante da imputação de débitos vencidos anteriormente, a concessão da tutela provisória demandada, que tem natureza cautelar, demanda o recolhimento em juízo da parcela vincenda e da outra parcela vencida - 20/06/2020 - até que haja depuração da subsistência do débito reportado pela operadora. Com efeito, o recolhimento em juízo, não somente da parcela pertinente ao mês de janeiro, mas da pertinente ao corrente mês e da outra reportada inadimplida, obsta que a agravante seja reputada inadimplente e experimente os efeitos inerentes à mora. Há que ser ressalvado que, quanto à parcela vencida, deverá ser agregada dos acessórios moratórios convencionados, de molde justamente a prevenir a extração dos efeitos da mora. É sob essa realidade procedimental que, diante da natureza da tutela provisória demandada, é passível de ser concedida, com o recolhimento da parcela reputada inadimplida, devidamente acrescida dos encargos contratados, e da parcela pertinente ao corrente mês. Esses recolhimentos, frise-se, afiança a realização da obrigação reputada devida até que haja acertamento das condições que devem pautar a resolução do contrato de plano de saúde em relação à agravante (CPC, art. 300). Ora, recolhidas as parcelas reputadas devidas, o recolhimento é suficiente para elidir os efeitos da mora até que haja definição da subsistência dos débitos, prevenindo que a agravante experimente os efeitos próprios da inadimplência. De ser ressalvado, desde logo, que, nesse momento, antes mesmo do estabelecimento do contraditório, inviável que seja cominada à agravada a obrigação negativa volvida a obstar a cobrança da mensalidade vincenda no corrente mês de fevereiro. A questão pertinente à resolução do negócio soa controvertida, daí porque, conforme pontuado, deve ser conferida a tutela provisória demandada mas mediante o recolhimento da parcela vencida e vincenda, além da já recolhida. O recolhimento, frise-se novamente, visa justamente lastrear a tutela provisória de natureza cautelar postulada, acautelando a agravada. Com lastro nos argumentos alinhados e esteado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo ativo postulado de forma parcial, e, concedendo parcialmente a tutela provisória de natureza cautelar demandada, suspendendo os efeitos da ilustrada decisão agravada, concedo a tutela formulada, mediante recolhimento da parcela vencida e da vincenda no corrente mês, sem prejuízo do recolhimento das mensalidades subsequentes eventualmente cobradas. Efetuado o recolhimento, comino à agravada a obrigação negativa de se abster de cobrar, em sede judicial ou extrajudicial, as mensalidades geradas a partir da data nomeada como o momento da resolução do contrato, ao menos até a resolução deste recurso, devendo, ademais, se abster de incluir o nome da agravante em cadastros de restrição ao crédito. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o agravo no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de fevereiro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Decisão interlocutória, ID 223889288 (fls. 119/123) – ação principal. [2] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [3] - ID 222731171 (fl. 58) – ação principal. [4] - ID 222731172 (fls. 59/60) – ação principal. [5] - ID 68334270 (fl. 37) [6] - ID 68334272 (fl. 39). [7] - 68334273 e ID 68334274 (fls. 40/42).